Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. 1) Autoria e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. 2) Dosimetria. 1a Fase. Nota negativa atribuída à circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (quantidade e diversidade das drogas apreendidas). Manutenção. Réu flagrado por equipe da PCDF mantendo em depósito, para fins de difusão ilícita, 663 selos de 25B-NBOH, 15 comprimidos de MDMA e 65,81g de maconha. Critério de exasperação da pena-base. Pedido de incidência da fração majorante de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato. Improcedência. Prevalência do critério objetivo-subjetivo de elevação da pena-base. Sentença mantida máxime porque benéfica ao réu. 3) Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.